Tribunal: STF
Processo: MS 39134
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. CERIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.4.2023, por Alice Yumiko Nakama de Paulo, contra “ato complexo abusivo e ilegal, data venia, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), (...) do Ministro Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO e PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORRÊA, Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, resultante do legal e indevido arquivamento do recurso administrativo, na Corregedoria Nacional de Justiça, decorrente de decisão monocrática terminativa, que não processou devidamente o anterior recurso administrativo corretamente interposto contra decisão monocrática terminativa do eminente Ministro Corregedor Nacional de Justiça, no pedido de providências no processo eletrônico 
n. 0004983-03.2022.2.00.0000 ” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que, “em face de graves ilegalidades e irregularidades ocorridas na primeira e terceira Vara de Cível de Foro de Itaquera e Tribunal de Justiça de São Paulo – SP, propuseram com base no art.103-B, § 4º, III, da Constituição Federal, e artigo 80 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, oferecer a presente, junto ao Senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça. Essa Reclamação resultou consulta aos serventuários das Varas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “a corregedora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA determinou apenas apuração sobre os serventuários envolvidos, e aos Juízes e Desembargadores determinou o arquivamento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “interposto recurso Administrativos em 26/08/2022, para que seja julgado[,] O MM. Juiz da 1 Vara de Cível Dr. ALESSANDER MARCONDES FRANCA RAMOS e Desembargador NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA se manifestaram nos autos Reclamação e prestaram explicações, os demais envolvidos não se manifestaram[,] mas que foram julgadas satisfatórias ao Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO[,] que decidiu pelo arquivamento, proferindo sua decisão monocrática em 23/12/2022” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que, “interposto Agravo Interno, para seja julgado em plenário, a MM. Juiz[a] Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça Dr. PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORRÊA, que, apesar de incompetente para o ato, proferiu DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA, determinando o arquivamento da Reclamação dos impetrantes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “interpuseram o competente Recurso Administrativo para o Plenário, presidido pelo primeiro impetrado (órgão máximo do CNJ, art. 115 e art. 3º e art. Art. 4º, XXI do Regimento Interno), contra essa decisão monocrática, mas o eminente Corregedor Nacional de Justiça assumiu a decisão, monocraticamente, aduzindo que não houve impugnação específica no recurso Administrativo, suprimindo indevidamente o plenário, inclusive o juízo de conhecimento do recurso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “essa decisão monocrática, que confirmou despacho de o juiz auxiliar violou, data maxima venia, a Constituição Federal (art. 5º, inciso LV), Regimento Interno do CNJ (art.115, 4, XXI e XXXXI) adentrou o mérito do recurso, com invasão de competência do eg. Plenário, novamente causando prejuízo aos impetrantes, que se consideraram prejudicados, e interpuseram novo recurso administrativo na forma do mesmo art. 115, do Regimento Interno do CNJ” (sic, fls. 5, e-doc. 1).



    Anota que o recurso não foi conhecido, por decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão.



    Observa que, “para a interpretação literal do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, não se necessita sequer da prova do prejuízo, basta, apenas, que o interessado se ‘considere’, ’se julgue’ prejudicado pela Decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, nada mais, para que caiba o recurso administrativo, sobre o qual somente o Plenário do CNJ pode decidir, no espírito da Emenda 45/2004 e do Controle do Poder Judiciário” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “pelo artigo retratado, basta o interessado se considerar prejudicado por decisão do Corregedor Nacional de Justiça em Pedido de Providências que possa resultar em determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, para se poder interpor recurso administrativo ao Plenário do CN., não podiam as autoridades coatoras e tampouco o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional e Corregedor Nacional, por suposta delegação, impedir o trâmite legal do recurso, com distribuição a um relator, elaboração de relatório, voto, julgamento etc, subtraindo do plenário a análise do caso, sendo pois um ato abusivo e ilegal praticado pelo CNJ” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “Não se discutiu, no Plenário, a questão posta, simplesmente houve o posicionamento singular do lustre Corregedor Nacional de Justiça[,] que foi levado a erro pelo Juiz Auxiliar que não podia ter delegação para atos decisórios” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Requer, “em liminar, que sejam desarquivados autos dos recursos administrativos interpostos e determinado regular processamento deles com distribuição a um relator, até o julgamento final do presente mandado de segurança” (fl. 21, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, seja “confirm[ada] a liminar e conced[ida] a segurança para que os recursos administrativos dos impetrantes sejam processados e julgados, como de direito, ou de logo decida, face ao princípio do Juiz Natural” (sic, fl. 21, e-doc. 1).



    Pleiteia também os “benefícios de justiça gratuita na justiça de origem, com base na lei 1.060/1950, nos artigos 98 e seguintes do CPC/2015 e no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita para fins deste mandado de segurança, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Alice Yumiko Nakama de Paulo ajuizou, seguidamente, os Mandados de Segurança ns. 39.134 e 39.135, ambos com o objetivo do processamento e julgamento de recursos administrativos interpostos no Conselho Nacional de Justiça.



    Essas duas ações mandamentais apresentam partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    A decretação da litispendência conduziria à extinção, sem julgamento de mérito, da ação que sucedeu a impetração deste mandado de segurança. Entretanto, pela deficiência da instrução da presente ação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, impõe-se a sua extinção e consequente processamento da impetração subsequente (Mandado de Segurança n. 39.135), por estar suficientemente instruída.



    5. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    À Secretaria Judiciária para a certificação do trânsito em julgado e baixa do processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora